Tribunal: STF
Processo: HC 216981
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO .



     Vistos.



     Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Weslley Miranda Espinoza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao agravo interno nº 7000706-36.2021.7.00.0000, Relator o Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, no ponto em que afastou a pretendida prescrição da pretensão punitiva.



     Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 meses de detenção, ante a prática do crime descrito no art. 240, § 2º, do CPM.



     A impetrante sustenta, em suma, que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, considerando-se que, em termos de legislação penal militar, não há de se considerar o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo do prazo prescricional.



     Nesse sentido, aduz que o art. 125, § 5º, do CPM, do modo taxativo, apenas prevê que a sentença condenatória recorrível teria o condão de interromper o lapso prescricional.



     Afirma que a aplicação do art. 117, V, do CP ao caso concreto constitui-se em verdadeira analogia in malam parte.



     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja decretada a extinção da punibilidade do paciente ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.



     É o relatório. Decido.



     Eis a ementa do acórdão questionado no que interessa à presente impetração:



    “AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. PENA IN CONCRETO. NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO PARA A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PRATICADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...)



    Pretensão defensiva, em sede de preliminar, de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, na forma do art. 125, VII, c/c o art. 129, ambos do CPM, e alegação de que a Decisão hostilizada revela-se ilegítima e usurpa gravemente a competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal para manifestar-se em último grau quanto à constitucionalidade das leis vigentes em território nacional. 



    Demonstra-se clarividente que não se exauriu o prazo para a consequente decretação da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado. Pedido indeferido por unanimidade.”



    O julgado em questão não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Relator fez constar no voto condutor do acórdão questionado:



    “Preliminarmente, no que tange à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, cabe ressaltar que o Sentenciado contava com 19 (dezenove) anos de idade na data em que consumou o crime, qual seja, 4 de julho de 2019, o que acarreta na redução pela metade do prazo prescricional, conforme o art. 129 do CPM[14]. 



    Assim, o prazo que seria de 2 (dois) anos foi reduzido para 1 (um) ano, considerando-se a pena em concreto aplicada na Sentença condenatória, posteriormente confirmada pelo Egrégio STM, em face do estabelecido no inciso VII e no § 1º do art. 125[15], c/c o aludido art. 129, ambos do CPM. 



    Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, aduzindo que, em face prolação da Sentença condenatória em 2 de outubro de 2020 (APM nº 7000357- 48.2019.7.05.0005, evento 74), supostamente o último marco interruptivo da prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM[16], cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com o Acórdão confirmatório da Sentença de piso, de 28 de abril de 2021 (autos nº 855- 66.2020, evento 48), prolatado por esta Corte Castrense, em consonância com o seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis: 



    "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal [17] que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019). (Grifos nossos). 



    No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da condenação deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano após a publicação da Sentença, o que não sucedeu, visto que, repita-se, a Sentença foi lida e publicada em 2 de outubro de 2020, e o Acórdão sucedeu-se em 28 de abril de 2021. 



    Dessa maneira, demonstra-se clarividente que não se exauriu o prazo para a consequente decretação da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado. Assim, indefiro o pedido da defesa.”



    Como se vê, o STM, ao apreciar a questão do marco interruptivo da prescrição punitiva, considerou que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, ainda que se trate de matéria afeta à legislação penal militar.



    Esse entendimento não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem.” (HC nº 115.035, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/6/13). No mesmo sentido: HC 207.473-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021.



    Ainda, vide outro julgado deste STF:



    “Nem mesmo a lei penal comum estabelece o que foi decidido pelo Plenário desta Corte, de modo que, se não aplicado o entendimento ao direito penal militar, igualmente não seria aplicado ao comum. Assim, o acórdão da apelação, mesmo quando para confirmar a sentença, interrompe o prazo prescricional, independentemente da natureza do delito: comum ou militar” (HC 201.936/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.5.2021).



    Como se sabe, o magistério do Plenário desta Corte no julgamento do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



     1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



     2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



     3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente